Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-12.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PERTINÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS E TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo réu contra sentença que extingue a composse, determina a alienação judicial do imóvel comum e fixa aluguel mensal devido pelo requerido em razão do uso exclusivo do bem, rejeitando o pedido contraposto relativo ao ressarcimento de benfeitorias e tributos.
2. O recorrente sustenta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir a composse e determinar a alienação judicial do imóvel comum; (ii) verificar se é devido o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem pelo réu recorrente; e (iii) analisar se é cabível o ressarcimento por tributos e benfeitorias reclamado no pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A extinção da composse é direito potestativo previsto nos artigos 1.320 a 1.322 do Código Civil. Basta a manifestação de vontade de um dos copossuidores para que se imponha sua dissolução. 1.1. O autor manifestou interesse em extinguir a composse, e o demandado não se opôs ao pedido.
2. Face a recusa do copossuidor à proposta de aquisição apresentada pelo outro copossuidor, a solução adequada é a alienação judicial, observando-se o direito de preferência previsto no artigo 1.322 do Código Civil.
3. As alegações relativas à situação de vulnerabilidade familiar não afastam o direito potestativo de extinção da composse, não havendo base legal para impedir a alienação judicial por razões pessoais.
4. A jurisprudência do colendo STJ reconhece que o uso exclusivo de bem comum gera obrigação de compensação ao coproprietário privado da fruição do imóvel, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil. O exercício de posse exclusiva pelo réu recorrente restou incontroverso, impondo-se o arbitramento de aluguel devido ao autor recorrido.
5. O dano material não se presume e exige documentação idônea. 5.1. Ausente prova das despesas efetuadas pelo réu com pagamento de tributos e/ou realização de benfeitorias necessárias à conservação do bem, rejeita-se o pedido contraposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. O direito de extinguir a composse possui natureza potestativa, bastando a manifestação de vontade de um dos copossuidores.”
“2. O uso exclusivo de imóvel comum impõe o pagamento de aluguel compensatório ao coproprietário privado da fruição do bem.”
“3. O pedido de ressarcimento por benfeitorias ou tributos exige prova documental mínima, não admitindo presunção de prejuízo.”

Dispositivos legais relevantes citados
Código Civil: arts. 1.319, 1.320, 1.321 e 1.322.
Código Civil: art. 944.
CPC: art. 373, I; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.966.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08/02/2022.
TJDFT, Acórdão 2088996, 0704531-25.2024.8.07.0019, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/02/2026.
TJDFT, Acórdão 1898283, 0706205-73.2021.8.07.0009, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/07/2024.